Tribunal: TJES
Processo: 0023537-32.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023537-32.2015.8.08.0024

EMBARGANTES:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
HIGOR BOLDRINI ROCHA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DA PARTE VITORIOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, majorou de ofício os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré de 18% para 20% sobre o valor da condenação. 2. A embargante sustenta a existência de contradição lógica, pois a manutenção da sentença não autoriza o agravamento do encargo sucumbencial contra a parte que obteve êxito na instância revisora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que majora os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em desfavor da parte apelada, nas hipóteses em que o recurso da parte adversa foi desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. 5. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o trabalho adicional do patrono da parte que logrou êxito na manutenção ou reforma do julgado. 6. Configura contradição o acórdão que nega provimento ao recurso de apelação do autor e, simultaneamente, aumenta a verba honorária devida pela ré apelada. 7. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.059, a majoração de honorários é devida apenas em favor da parte que obteve êxito recursal, sendo vedado o agravamento da condenação imposta à parte que não recorreu e saiu vitoriosa no julgamento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos providos com efeitos infringentes para excluir a majoração da verba honorária.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não é cabível contra a parte que obteve êxito total na manutenção do julgado recorrido.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023537-32.2015.8.08.0024

EMBARGANTES:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
HIGOR BOLDRINI ROCHA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por de
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
contra o v. acórdão que, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte adversa, negou-lhe provimento, mas, de ofício, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ora embargante de 18% para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta a embargante, em síntese, que: (i) o acórdão padece de contradição lógica interna, uma vez que o resultado de desprovimento do apelo do autor não guarda coerência com o agravamento do encargo sucumbencial imposto à apelada vitoriosa; (ii) a manutenção integral da decisão recorrida não autoriza a majoração de honorários contra quem obteve êxito na instância revisora, sob pena de subversão da natureza jurídica dos honorários recursais e configuração de indevida
reformatio in pejus
; (iii) deve ser conferido efeito infringente ao recurso para sanar o vício e excluir a majoração da verba honorária, restabelecendo o percentual fixado na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17905885).

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. " (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Passando ao caso concreto, registra-se que o vício de contradição apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do acórdão embargado, verifica-se que a questão da majoração dos honorários foi julgada com evidente equívoco lógico. Este Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do autor, confirmando a sentença recorrida. Contudo, ao aplicar o art. 85, § 11, do CPC, o acórdão acabou por elevar os honorários devidos pela ré de 18% para 20%.

A majoração dos honorários em grau recursal tem por objetivo remunerar o trabalho adicional do patrono da parte que logrou êxito na manutenção do julgado. Ao majorar a verba que a apelada deve pagar, mesmo após o desprovimento do apelo contrário, o acórdão incorreu em contradição com o próprio resultado do julgamento e com o princípio da causalidade.

Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários é devida em favor da parte que obteve êxito recursal. No caso, tendo o recorrente sucumbido integralmente em sua pretensão, não poderia haver o agravamento da condenação imposta à parte que não recorreu.

Dessa forma, o saneamento da contradição é medida que se impõe para excluir a majoração indevida.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e integrar o acórdão, de modo a excluir a majoração da verba honorária de 18% para 20%, mantendo-se os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar fixado na sentença (18% sobre o valor da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.